Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-02.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00021460220188140104
COMARCA: Breu Branco.
APELANTE: Antonio Marcos Lima Resende (Defensor Público Samuel Oliveira Ribeiro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONFIGURADA. Restou provado nos autos que o apelante cometeu crime com rompimento de obstáculo, conforme Perícia de Constatação de Arrombamento, corroborado pelo depoimentos de vítima e a própria confissão do acusado confirmou ter arrombado a casa da vítima para realizar o furto, devendo ser mantida a exclusão da qualificadora descrita no artigo 155, §4º, inciso I do CP. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração - é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 66 DO CP E DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 65, III, B DO CP. INCABÍVEL. Incabível, aplicação de ambas as benesses, pois os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima por iniciativa e espontânea vontade do apelante, mais sim porque os policiais prenderam o acusado em flagrante delito este indiciou o local onde havia escondido a
res furtiva
. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Todos os parâmetros do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 02 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes, presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, que deixo de aplica-las em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo, a teor da Sumula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3, nos termos do artigo 155, §1º do CP, ficando fixada definitivamente em 02 anos e 08 meses de reclusão em regime aberto

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antonio Marcus Lima Resende
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de Breu Branco que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 19.03.2018, durante o período noturno no município de Breu Branco, o apelante, subtraiu, para si ou para outrem, mediante o rompimento de obstáculo à subtração (arrombamento), coisa alheia móvel da vítima Rosiane da Conceição Pereira Costa.

A denúncia foi devidamente recebida em 12/04/2018 (fls. 51) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando revisão na dosimetria da pena com o afastamento das qualificadoras do artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, pela fixação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 16 do Código Penal ou da atenuante do artigo 65, inciso III, aliena b do Código Penal (fls. 134/148).

Em contrarrazões de fls. 150/158 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, às fls. 165/171, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que seja mantida a sentença em todos os termos.

É o relatório. Revisão cumprida
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO

Inicialmente, a defesa objetiva o
afastamento da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal
, sob argumento de que não há comprovação por meio de perícia técnica no local do crime, que o réu rompeu obstáculo para chegar ao seu objetivo final.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo não prosperar o pedido da defesa, na medida em que, apesar de não existir Laudo Pericial constatando o referido rompimento de obstáculo para a subtração da coisa temos que a ausência pode perfeitamente ser suprida com base na prova testemunhal.

A vítima Rosiane da Conceição Pereira Costa, em sede policial, esclareceu que ao chegar em sua casa percebeu que uma tábua da parede havia sido retirada e do interior do imóvel haviam sido furtados uma televisão 32¿ e um receptor.

Cumpre destacar que o próprio réu Antonio Marcos Lima Resende, confirmou perante o Juízo, ter arrombado a casa da vítima para praticar o furto, explicando que entrou com
¿um martelo, umas tábuas lá¿
, confirmando também que
¿arrancou a tábua do fundo da casa¿
.

Desta forma, a ausência do laudo pericial foi suprida pela prova testemunhal e pela própria confissão do acusado tanto na fase policial, quanto na instrução processual, confirmando a ocorrência de rompimento de obstáculo para cometimento do furto. Neste sentido:
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ARROMBAMENTO. TENTATIVA. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Depreende-se do contexto probatório que o acusado danificou o vidro do carro para tentar subtrair a bateria, tendo sido flagrado por Policiais Militares momentos antes da consumação do delito. Autoria evidente. Condenação mantida. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo é inafastável, pois a prova pericial, ainda que realizada de forma indireta, e a prova oral, dão conta de que houve efetivo rompimento do vidro do carro da vítima. [...] APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. PENA FIXADA DE ACORDO COM O VOTO MÉDIO. POR MAIORIA.
TJRS - AP 70079928420, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Leomar Bruxel, J. 13/06/2019.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto restou devidamente provado o arrombamento na residência da vítima para a subtração de bens, devendo ser mantida a exclusão da qualificadora descrita no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Alega, ainda, o recorrente que é
incompatível o reconhecimento concomitante das qualificadoras do artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal
, pois o repouso noturno só é aplicável na hipótese de furto simples, já que as qualificadoras daquele delito, por estarem insertas em outro parágrafo, afastam qualquer liame entre os mesmos. Vejamos.

O furto noturno, como é conhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do Código Penal, demonstra ser mais grave o delito cometido durante a noite, onde ou as pessoas efetivamente exercem menor vigilância sobre os seus bens, ou se encontram repousando.

Apesar da divergência doutrinária e jurisprudencial, comungo do entendimento de que é perfeitamente possível a aplicação conjunta da causa de aumento referente ao furto noturno com o furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, do Código Penal. Nesse sentido são as lições de Guilherme de Sousa Nucci:
¿Diante disso, presente apenas uma circunstância qualificadora do §4º (ilustrando, a escalada), além da causa de aumento de ter sido o crime cometido durante o repouso noturno, prevista no §1º, nada impede a aplicação de ambos. O juiz parte da faixa indicada pelo §4º, por conta da escalada, logo, dois a oito anos; fixa a pena-base, com fruto no art. 59 do CP; verifica se há agravantes ou atenuantes (arts. 61 a 65); finalmente, insere as causas de aumento, no caso, um terço a mais, por consideração ao §1º. Aposição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena (...)¿. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, 11ª edição, rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 771

Sabe-se que a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da cidade, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio.

Entendo incidir a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância. Nesse sentido são as decisões do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1658584/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I - As normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art 155) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. II - Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de furto cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período diurno. Desta forma, em uma análise em concreto acerca da compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4º e a do § 1º do art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes.
Recurso especial provido para reconhecer a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado. (STJ. REsp 1624292/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)2. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que a vítima estivesse, de fato, em repouso e com a vigilância sobre a res furtiva diminuída. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT. Acórdão n.1056630, 20161410027783APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 123/141)

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa objetiva, ainda, a revisão na dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando negativas duas circunstâncias judicias: culpabilidade e consequências.

Reanalisando as circunstanciais judicias, o Juízo demandando valorou a culpabilidade e as consequências do crime, utilizando-se de justificativas que são inerentes ao tipo pena, o que não é cabível na espécie, devendo ambas serem consideradas neutras.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Não há nos autos informações para valorar a personalidade e a conduta social do mesmo. Para evitar os bis in idem, as circunstâncias em que o crime ocorreu serão valoradas como qualificadora na terceira fase de aplicação da pena. No que concerne aos motivos são próprios do tipo penal, não tendo o que valorar. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual a redimensiono para o mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão, nos termos ado artigo 155, §4º, I do Código Penal.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, todavia, em que pesem os argumentos recursais, deixo de aplica-las em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase em 02 (dois) anos de reclusão.

Com relação aos pedidos de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 16 do Código Penal ou da atenuante do artigo 65, III, b do Código Penal, não é cabível.

Embora a defesa alegue que os objetos subtraídos foram restituídos à vítima, conforme reconhecido pelo Juízo às fls. 113, para que seja reconhecida a causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal é necessário que a restituição da res furtiva tenha ocorrido por ato voluntário do agente, o que não se deu no caso em tela.
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

No que se refere a atenuante do artigo 65, III, b do Código Penal, só cabe quando agente procurou por sua espontânea vontade, evitar ou diminuir as consequências do delito, ou mesmo reparar o dano antes do julgamento, o que igualmente, não ocorreu, in verbis:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

III - ter o agente:

[...]
b) procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

Incabível, portanto, a aplicação de ambas as benesses, pois com acima referido, os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima por iniciativa e espontânea vontade do apelante, mais sim porque os policiais prenderam o acusado em flagrante delito este indiciou o local onde havia escondido a
res furtiva
.

Prosseguindo na reanalise da pena, ausentes causas de diminuição, reconheço a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º do Código Penal, a qual aumento em 1/3 (um terço) passando para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno a pena definitiva.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do Código Penal.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.